Tribunal: TCU
Processo: 025.449/2013-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, condenou-a em débito e aplicou-lhe multa, em razão de irregularidades na execução do Programa do Leite.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Revisão interposto por Veralucia Rocha Lira - ME contra o Acórdão 1877/2017-TCU-Primeira Câmara , alterado pelo Acórdão 7495/2017-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443/1992, conhecer do presente Recurso de Revisão, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para tornar insubsistente o Acórdão 1877/2017-TCU-Primeira Câmara , alterado pelo Acórdão 7495/2017-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. julgar regulares as contas de Veralucia Rocha Lira - ME, dando-lhe quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares as contas de Gilmar Aureliano de Lima, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.4. dar ciência desta deliberação à recorrente, a Gilmar Aureliano de Lima, à Procuradoria da República no Estado da Paraíba e à Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado da Paraíba.